Tribunal: STJ
Processo: 0078952-13.2018.8.26.0050
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2582684 - SP (2024
/0073259-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: CARLOS GILBERTO CIAMPAGLIA
ADVOGADA
: MARTHA CIAMPAGLIA - SP128554
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: VALDEMIR CAMPELO COSTA - ASSISTENTE DE
ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: BENO FRAGA BRANDÃO - PR020920
IGOR ARTHUR RAYZEL - PR075656
INTERES.
: SERGIO CAMARGO CIAMPAGLIA
INTERES.
: ANDRE CIAMPAGLIA
ADVOGADO
: SÉRGIO CAMARGO CIAMPAGLIA - SP100086
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
RECURSO COM FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma desta Corte Superior
que, à unanimidade, negou provimento ao agravo regimental em agravo em recurso
especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração podem ser
utilizados para rediscutir matéria já decidida, sem a demonstração de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo
imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua,
obscura, contraditória ou omissa, conforme o art. 619 do CPP.
4. A mera irresignação com o entendimento apresentado na decisão não é suficiente para
o acolhimento dos embargos de declaração.
5. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes
quando já encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, não servindo os
aclaratórios para rediscussão do julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA50438814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:19
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: 9705fb8d-1fa9-465c-ae22-86ef03e7b834

6. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo
necessário demonstrar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
2. A mera irresignação com o resultado do julgamento não é suficiente para o
acolhimento dos embargos de declaração.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no HC 520.357/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado
em 10.12.2019; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no HC 759.140/ES, Rel. Min. Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18.04.2023; STJ, EDcl no AgRg no HC
773.880/SP, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 06.03.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA50438814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:19
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: 9705fb8d-1fa9-465c-ae22-86ef03e7b834

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2582684 - SP (2024
/0073259-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: CARLOS GILBERTO CIAMPAGLIA
ADVOGADA
: MARTHA CIAMPAGLIA - SP128554
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: VALDEMIR CAMPELO COSTA - ASSISTENTE DE
ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: BENO FRAGA BRANDÃO - PR020920
IGOR ARTHUR RAYZEL - PR075656
INTERES.
: SERGIO CAMARGO CIAMPAGLIA
INTERES.
: ANDRE CIAMPAGLIA
ADVOGADO
: SÉRGIO CAMARGO CIAMPAGLIA - SP100086
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
RECURSO COM FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma desta Corte Superior
que, à unanimidade, negou provimento ao agravo regimental em agravo em recurso
especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração podem ser
utilizados para rediscutir matéria já decidida, sem a demonstração de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA50432944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:23
Código de Controle do Documento: 2de8973e-75f9-4d86-a1f2-1edebcc89c98

3. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo
imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua,
obscura, contraditória ou omissa, conforme o art. 619 do CPP.
4. A mera irresignação com o entendimento apresentado na decisão não é suficiente para
o acolhimento dos embargos de declaração.
5. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes
quando já encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, não servindo os
aclaratórios para rediscussão do julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo
necessário demonstrar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
2. A mera irresignação com o resultado do julgamento não é suficiente para o
acolhimento dos embargos de declaração.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no HC 520.357/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado
em 10.12.2019; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no HC 759.140/ES, Rel. Min. Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18.04.2023; STJ, EDcl no AgRg no HC
773.880/SP, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 06.03.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por CARLOS GILBERTO
CIAMPAGLIA em face de acórdão que negou provimento ao agravo regimental
interposto (fls. 6107-6109).
Em razões recursais, a defesa sustenta remanescer omissão no acórdão
impugnado, por ausência de enfrentamento de todas as teses deduzidas no bojo do agravo
Documento eletrônico VDA50432944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:23
Código de Controle do Documento: 2de8973e-75f9-4d86-a1f2-1edebcc89c98

regimental, bem assim por ausência de fundamentação suficiente para o desprovimento
do recurso interposto. Requer o acolhimento dos aclaratórios, com atribuição de efeitos
infringentes (fls. 6114-6138).
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos aclaratórios.
No mérito, os presentes embargos não reúnem condições de prosperar.
Conforme cediço, os embargos de declaração, com fulcro no art. 619 do
Código de Processo Penal, destinam-se a suprir obscuridade, contradição ou omissão no
ato decisório embargado, bem como, excepcionalmente, a corrigir erro material, tratando-
se de recurso de fundamentação vinculada.
Da análise das alegações recursais, depreende-se que a parte embargante
pretende a atribuição de efeitos infringentes ou modificativos, com a reapreciação do que
já foi decidido pelo Colegiado, objetivando, portanto, a reforma do pronunciamento
jurisdicional.
Contudo, o presente recurso não se afigura como instrumento adequado para
rediscutir o acórdão impugnado, mas, tão somente, para integrar o aresto embargado nos
casos expressamente previstos no Código de Processo Penal.
Ressalto que, à luz de entendimento remansoso desta Corte Superior, a mera
irresignação com o entendimento apresentado no ato decisório não é suficiente para o
acolhimento dos embargos de declaração, sendo certo que o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já encontrado motivo
suficiente para externar o seu entendimento, não servindo os aclaratórios para
rediscussão do julgado. É o que se tem na espécie.
A propósito:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
COM
FUNDAMENTAÇÃO
VINCULADA. REJEIÇÃO. I. Caso em exame 1. Embargos de
declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma desta Corte
Superior que, à unanimidade, negou provimento ao agravo regimental
em habeas corpus, sob a alegação de omissão quanto à fundamentação
da decisão de segregação cautelar. II. Questão em discussão 2. A
questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração
podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida, sem a
demonstração de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão,
conforme o art. 619 do Código de Processo Penal. III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação
vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão
Documento eletrônico VDA50432944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:23
Código de Controle do Documento: 2de8973e-75f9-4d86-a1f2-1edebcc89c98

embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa,
conforme o art. 619 do CPP. 4. A mera irresignação com o
entendimento apresentado na decisão não é suficiente para o
acolhimento dos embargos de declaração. 5. O julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando
já encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, não servindo os
aclaratórios para rediscussão do julgado. IV. Dispositivo e tese 6.
Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. Os
embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já
decidida, sendo necessário demonstrar ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão. 2. A mera irresignação com o resultado do
julgamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos de
declaração". Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no HC 520.357/SP,
Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 10.12.2019; STJ,
EDcl nos EDcl no AgRg no HC 759.140/ES, Rel. Min. Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18.04.2023; STJ, EDcl no
AgRg no HC 773.880/SP, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado
em 06.03.2023 (EDcl no AgRg no HC 934348 / RS, QUINTA
TURMA, de minha relatoria, DJEN
).
23/12/2024

Ante o exposto, conheço dos embargos declaratórios e, no mérito, nego-lhes
provimento.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50432944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:23
Código de Controle do Documento: 2de8973e-75f9-4d86-a1f2-1edebcc89c98

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0073259-6
AREsp 2.582.684 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00055424820208260050 0005542482020826005000789521320188260050
000554248202082600500078952132018826005044352018
00789521320188260050 44352018 55424820208260050
5542482020826005000789521320188260050
554248202082600500078952132018826005044352018 789521320188260050
EM MESA
JULGADO: 09/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CARLOS GILBERTO CIAMPAGLIA
ADVOGADA
: MARTHA CIAMPAGLIA - SP128554
AGRAVANTE
: SERGIO CAMARGO CIAMPAGLIA
AGRAVANTE
: ANDRE CIAMPAGLIA
ADVOGADO
: SÉRGIO CAMARGO CIAMPAGLIA - SP100086
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: VALDEMIR CAMPELO COSTA - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: BENO FRAGA BRANDÃO - PR020920
IGOR ARTHUR RAYZEL - PR075656
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Apropriação indébita
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: CARLOS GILBERTO CIAMPAGLIA
ADVOGADA
: MARTHA CIAMPAGLIA - SP128554
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: VALDEMIR CAMPELO COSTA - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: BENO FRAGA BRANDÃO - PR020920
IGOR ARTHUR RAYZEL - PR075656
INTERES.
: SERGIO CAMARGO CIAMPAGLIA
INTERES.
: ANDRE CIAMPAGLIA
ADVOGADO
: SÉRGIO CAMARGO CIAMPAGLIA - SP100086
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e
Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245155<146050;089@
2024/0073259-6 - AREsp 2582684 Petição : 2025/0073556-1 (EDcl)
Documento eletrônico VDA50382678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/09/2025 13:35:26
Código de Controle do Documento: A9AE9C54-D820-4AC5-AF51-E29FBCC7ED1E